Tribunal: TJES
Processo: 5035515-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035515-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: LARA MILBRATZ FERREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035515-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
LARA MILBRATZ FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTORNO. DEMORA PARA REALIZAR O ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LARA MILBRATZ FERREIRA em face de BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora narra ter feito uma transferência, via PIX, de uma conta que possui junto ao banco requerido para outra conta, também de sua titularidade, do banco Nubank, no dia 04/11/2022. Afirma que, apesar da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) ter sido debitada da sua conta do Itaú, a transferência não foi, de fato, efetivada.

Sustenta que entrou em contato com o requerido para solucionar a questão, mas não obteve êxito, razão pela qual teve que pedir a quantia emprestada a uma amiga
.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO ITAUCARD S.A) a pagar à parte autora (LARA MILBRATZ FERREIRA) o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7667645, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não ficou comprovado o nexo de causalidade dos fatos à conduta da instituição financeira, defende, ainda, a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, uma vez que restou comprovada a demora na resolução da demanda simples.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$1.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)